Tribunal: TJDFT
Processo: 0704737-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704737-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE: GUSTAVO HENRIQUE SILVA BERNARDES AGRAVANTE: ESPÓLIO DE RICARDO BERNARDES RODRIGUES AGRAVADO: BANCO ALFA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE RICARDO BERNARDES RODRIGUES em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO ALFA S.A. em desfavor do ora agravante (processo no 0711818-80.2017.8.07.0020), que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado. O credor agravante peticiona no Id. 16070900 informando que as partes formalizaram acordo no feito executivo. Em consulta ao Sistema PJe, verificou-se que a ação originária (Processo no 0711818-80.2017.8.07.0020), suporte do presente agravo de instrumento, foi sentenciada, em 19/05/2020, tendo sido homologado acordo entabulado entre as partes. Portanto, diante do julgamento da ação principal, houve a perda de objeto do presente recurso, restando ele prejudicado. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o presente recurso, DELE NÃO CONHECENDO, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC de 2015, em razão do julgamento da ação que o originou. Retire-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora